Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732932-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAPE MUSIC LTDA - EPP, ODARY RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 165748997), na qual, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo agravante em face de TAPE MUSIC LTDA – EPP e ODARY RODRIGUES FILHO, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo daquela demanda o sócio administrador da executada Tape Music Ltda. - EPP, Sr. Paulo Roberto da Costa Lima, haja vista a natureza jurídica da empresa ser de responsabilidade limitada (ID 164554591), não havendo confusão entre a personalidade da pessoa jurídica executada e as pessoas físicas integrantes do seu quadro de sócios. O banco agravante defende a reforma de tal decisão, alegando que “(...) não há que se falar em confusão entre personalidade jurídica ou ilegitimidade passiva, uma vez que sendo ele representante legal e administrador, tem responsabilidade solidária em relação a dívida contraída e não adimplida.” Assevera que “[o] sócio administrador assume diretamente as obrigações decorrentes do exercício da atividade que desempenha, razão pela qual figura no polo passivo da demanda, respondendo pelas dívidas de seu empreendimento.” Aduz que a decisão agravada viola as disposições contidas nos art. 113 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 980-A do Código Civil (CC). Com base nesses argumentos acima sintetizados, defende a necessidade de imediata suspensão do feito executivo na origem. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja incluído no polo passivo do feito executivo que tramita na origem o sócio administrador da executada, Sr. Paulo Roberto da Costa Lima. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 49956259 e 49955358), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência almejada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, mormente por não vislumbrar, em grau satisfatório, a probabilidade do direito invocado. Cumpre, de pronto, trazer a lume a própria jurisprudência invocada pelo agravante em sua peça recursal. A ver, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco, é possível presumir a dissolução irregular, circunstância que legitima, prima facie, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1439130, 07375127220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Vê-se, portanto, que o precedente acima transcrito trata de execução fiscal, situação completamente distinta da versada nesta controvérsia. De fato, o art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN) vaticina que “[s]ão pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Na seara tributária, diante da citada previsão legal específica, há plena possibilidade de configurar a corresponsabilidade em comento, com a inclusão do sócio administrador da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, desde que comprovada a atuação dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado com eventual com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, ou até mesmo no caso de dissolução irregular da empresa. No enquadramento de uma dessas hipóteses, existe farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça favorável ao redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa (vide Acórdão 1439130, 07375127220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.). Contudo, o caso vertente é completamente distinto daquele apreciado no multicitado precedente, não sendo sequer regido pela legislação tributária que autoriza o requerido redirecionamento, sem a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para tanto. Nesse descortino, em sede de cognição sumária e rarefeita da causa, entendo que no caso à baila não há verossimilhança do direito invocado tampouco substratos fáticos, robustamente comprovados nos autos, aptos a justificar a inclusão direta do sócio administrador da agravada/executada TAPE MUSIC LTDA. - EPP, Sr. Paulo Roberto da Costa Lima, no polo passivo da demanda. Como complemento de fundamentação, cito precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa do julgado adiro a estas razões de decidir, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. ARRESTO DE IMÓVEIS DE SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Atende ao princípio da dialeticidade recurso cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida. II. O deferimento de tutela de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. III. Sócios e administradores podem ser alcançados patrimonialmente por conta de atos praticados pela pessoa jurídica mediante o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, consoante a inteligência do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. IV. A desconsideração da personalidade jurídica pode inclusive ser requerida na própria petição inicial, conforme autoriza o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, desde que o sócio ou o administrador seja incluído no polo passivo da demanda intentada contra a pessoa jurídica com a qual contratou o consumidor. V. Sem a demonstração de atos de dissipação patrimonial não se justifica o arresto liminar de bens de sociedades empresárias que aparentemente formam grupo econômico. VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1439818, 07098572820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A partir de uma cognição perfunctória e instrumental, própria desta fase processual e desta espécie recursal, não extraio elementos fáticos nem jurídicos em grau suficiente para conceder o efeito suspensivo pretendido neste agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator